Tribunal: TJDFT
Processo: 0713711-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713711-21.2021.8.07.0003 RECORRENTE: IREMAR ALEXANDRE DE SOUSA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – SERVIÇOS GERAIS. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I – A reprodução dos argumentos da inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. II – Diante da privatização da CEB Distribuição S/A após o ajuizamento da demanda, é manifesta a perda superveniente do interesse processual, uma vez que a pretensão é de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação em cargo público em razão da preterição pela contratação de terceirizados, por infringir o disposto no art. 37, inc. II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público e que não se aplica às empresas do setor privado. III – Constatada a perda superveniente do interesse processual, a ré deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, visto que motivou a instauração da demanda, art. 85, § 10, do CPC. IV – Acolhida a preliminar suscitada em contrarrazões de perda superveniente do interesse processual. Apelação do autor prejudicada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 448 e 448-A, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho, ao argumento de que a privatização da CEB Distribuição S/A não eximiria a sua sucessora, ora recorrida, da responsabilidade pela preterição de candidatos aprovados em concurso público. Articula que não teria ocorrido a perda superveniente do objeto da presente demanda. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera contrariedade ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, afirmando que teria havido a preterição de candidatos aprovados em concurso público mediante a contratação de terceirizados. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 37225982). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, ambos do CPC, uma vez que “o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1932797/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/4/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo em relação à afronta aos artigos 448 e 448-A, ambos da CLT, pois restou assentado no acórdão combatido que “observada a pretensão deduzida na presente ação, de contratação do apelante-autor aprovado no concurso público para provimento do cargo de Agente de Serviços Operacionais – Serviços Gerais, é manifesta a perda superveniente do interesse processual, ante a conclusão do processo de desestatização da CEB Distribuição S/A, que foi sucedida pela empresa privada Neoenergia Distribuição Brasília S/A” (ID 33633114). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos do acórdão vergastado, no sentido de que “em que pese a alegação do apelante-autor, houve a perda superveniente do interesse processual, pois a CEB Distribuição S/A foi privatizada após o ajuizamento da demanda, sendo excluída do rol de entidades estatais, para as quais o concurso público é requisito necessário à investidura em cargo ou emprego público” (ID 33633114). Assim, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/3/2022). Igual sorte colhe o apelo extremo, quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 37, inciso II, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque, segundo mencionado, o recorrente não rebateu um dos argumentos contidos no aresto guerreado no sentido de que "a CEB Distribuição S/A foi privatizada após o ajuizamento da demanda, sendo excluída do rol de entidades estatais, para as quais o concurso público é requisito necessário à investidura em cargo ou emprego público” (ID 33633114), atraindo o apelo o óbice dos enunciados 283 e 284, ambos do STF, como já se disse, na presente sede. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/DF 44.215). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027